Tribunal: CARF
Processo: 13609.905963/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.905963/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.681 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DVG INDUSTRIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/03/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Contra a contribuinte precitada foi emitido, em 07/10/2009, o Despacho
Decisório à fl. 4, por meio do qual não foi homologada a compensação efetuada por
meio de PER/Dcomp.
A não homologação foi motivada pela inexistência do crédito declarado,
relativo a pagamento indevido ou a maior, para quitar os débitos informados na
PER/Dcomp. O crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a maior de Cofins,
concernente ao mês de março de 2005, código de receita 5856.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.905963/2009-41
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.681 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905963/2009-41

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e
170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Inconformada, fl. 141, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 97 a 98, acompanhada dos documentos às fls. 99 a 140,
alegando, em síntese, que:
• O indeferimento da compensação deu-se impropriamente, uma vez que o
crédito utilizado e informado na PER/DCOMP é oriundo de pagamento indevido ou a
maior, cuja origem é um DARF (R$ 168.844,90, anexo) pago em 14.4.05, com o
objetivo de liquidar o débito de COFINS não cumulativa (cod. rec. 5856), relativo ao
período de apuração: março/2005;
• Pela análise da documentação acostada à presente Manifestação de
Inconformidade, evidencia-se a legitima origem do crédito declarado na
PER/DCOMP, bem como se atesta o preciso preenchimento dos documentos fiscais
que validam o procedimento de compensação em questão (por exemplo: DCTF,
DARF e Per/Dcomp).
Ao final, solicita a homologação da compensação.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte improcedente nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 01/03/2005
COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação demanda a existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto a não
homologação da compensação.
Em julgamento realizado no dia 21 de maio de 2019, este Colegiado resolveu
baixar o processo em diligência fiscal para que a Autoridade Fiscal analisasse a documentação
constante nos autos e solicitasse qualquer outra necessária a análise do pleito do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.681 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905963/2009-41

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
compensação, no qual se utilizou suposto crédito de Cofins pago indevidamente ou a maior,
concernente ao mês de março de 2005, código de receita 5856, para quitar débito de outro tributo
informado na Dcomp
O despacho decisório não homologou a compensação devido à inexistência de
crédito disponível no DARF informado para quitar o débito constante na DCOMP. O referido
DARF estaria integralmente alocado para a quitação dos débitos listados no despacho decisório.
O acórdão da DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconheceu a existência do crédito pleiteado de COFINS paga a maior por falta da
comprovação da certeza e liquidez.
No recurso voluntário, a empresa reafirma que comprovou a certeza e liquidez do
crédito, de acordo com as declarações retificadoras, Balancete Contábil, planilhas de apuração
apresentadas e cópia do DARF.
Este Colegiado, em julgamento realizado no dia 21 de maio de 2019, resolveu
baixar o processo em diligência fiscal para que a Autoridade Fiscal analisasse a documentação
constante nos autos e solicitasse qualquer outra necessária a análise do pleito do Contribuinte.
Atendendo a solicitação do Colegiado, a Autoridade Fiscal finalizou a diligência
fiscal com a seguinte conclusão, constante da Informação Fiscal:
6. Após algumas solicitações de prorrogação de prazo para apresentação, que
foram concedidas pelo Fisco, o contribuinte apresenta resposta, fls. 271 a 346. Nesta
resposta, a sociedade empresária apresenta uma longa argumentação da metodologia
de como aproveitou os créditos da Cofins, fls. 271 a 285. Apresentou, ainda, cópia do
balancete, fls. 297 a 335, do livro de Registro de Apuração do ICMS, fls. 337 a 342,
referente a março de 2005, e planilhas, que se encontram anexadas no Arquivo Não-
paginável, fl. 346. Entretanto, as notas fiscais que dariam guarida aos lançamentos
contábeis não nos foram entregues, com o argumento de que “a exigência de
documentação antiga, arquivo morto da empresa, está em descompasso com a
realidade do ambiente empresarial. Com isso, não é crível que o requerente possua
todos documentos fiscais (notas, faturas, recibos) que versam sobre as operações de
aproximadamente 15 (quinze) anos atrás, tendo em vista que os registros contábeis
que possui constituem documentação hábil para comprovar a certeza e liquidez do seu
direito creditório”. Também não foram apresentados os livros Razão e Diário.
7. Ora, a apresentação das notas fiscais, principalmente, e dos livros contábeis
são imprescindíveis para a análise do cálculo do contribuinte da Cofins no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificador de março
de 2005, que causou a retificadora da Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF deste mesmo mês. Sem a apresentação dos documentos contábeis e
fiscais não há suporte fático para assegurar o correto valor da Cofins a pagar em
março de 2005.
8. O artigo 40 da Lei 9.784/99 determina que:
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.681 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905963/2009-41

9. Destarte, não tendo sido possível atestar se o valor apurado da Cofins a pagar
na DACON e DCTF retificadora de março de 2005 está correto, o direito creditório
não deve ser reconhecido e, consequentemente, a DCOMP será declarada não
homologada.
Como se observa, o Contribuinte, apesar de instado pela Fiscalização, deixou de
apresentar a documentação lastreadora dos lançamentos contábeis que supostamente
comprovariam o pagamento a maior de COFINS.
Não resta dúvida que a escrituração contábil faz prova a favor do Contribuinte dos
fatos nela registrados, mas desde que esta seja mantida com observância das disposições legais e
lastreada em documentos hábeis. No entanto, o que se percebe no caso ora analisado é que a
Empresa não apresentou a documentação necessária para comprovar a efetividade das operações
contábeis que supostamente lastrearam os lançamentos contábeis e, por isso, o crédito pleiteado
foi negado. Sequer a empresa apresentou a documentação contábil completa, deixando de
apresentar os Livros Diário e Razão. Entendo que apenas a apresentação das declarações
retificadoras, Balancete Contábil, planilhas de apuração da contribuição e cópia do DARF são
insuficientes para se atestar a existência do direito creditório,
Como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Assim, entendo que no caso concreto a Empresa não cumpriu com a sua obrigação
de comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão
recorrida que não confirmou a homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.681 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905963/2009-41

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital